Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRA VARA FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. VARA DE FAMÍLIA E DE SUCESSÕES DO GUARÁ. ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
I – O autor requereu a expedição de alvará judicial para levantar valores de contas bancárias e de FGTS de seu falecido pai na Circunscrição Judiciária do Guará, na qual está domiciliado.
II – A competência para processar e decidir sobre requerimento de expedição de alvará judicial é territorial, de natureza relativa, portanto a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, Súmula 33/STJ.
III – O fato de o genitor falecido residir na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, Juízo Suscitante, não justifica a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o Princípio do Juiz Natural.
IV – A existência de prévia ação de reconhecimento de união estável post mortem em relação ao genitor do autor, que tramita no Juízo Suscitante, não atrai a distribuição por dependência prevista no art. 286 do CPC.
V – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.